Tribunal: TJDFT
Processo: 0737122-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA (“GOLPE DO MOTOBOY”). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. PECULIARIDADES DA CONTROVÉRSIA. HIPERVULNERABILIDADE DE CONSUMIDOR IDOSO. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Além disso, a orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que “a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.

2. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Por conta disso, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelo apelante, ao argumento de que não tem responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros em prática delitiva.

3. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).

4. Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário.

5. Recentemente, no julgamento do REsp no 2.052.228/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.), o STJ, corroborando o entendimento sumulado de sua jurisprudência (Súmula no 479/STJ), destacou que a averiguação da responsabilidade civil de consumidor idoso depende da análise de sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável e, nas fraudes bancárias contra ele desenvolvidas por estelionatários, assentou que a instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança capazes de obstaculizar a perfectibilização de transações que possam ser qualificadas como atípicas, sob pena de sua responsabilidade pelo defeito na prestação de serviço.

6. Na espécie, verifica-se que as operações bancárias tidas por fraudulentas foram efetivadas em desfavor de pessoa idosa, consumidora hipervulnerável, em descompasso com a forma usual de realização das despesas atinentes ao seu perfil financeiro.

7. Consoante orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, “A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.669.683/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). Assim, não se verificando a concreta reverberação da fraude bancária na esfera dos direitos da personalidade da consumidora, é descabida a indenização por danos morais vindicada.

8. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e provida parcialmente.